Tribunal: TJDFT
Processo: 0760757-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO APÓS A QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42/CDC. DANO MORAL MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 21.120,10, referente à dobra do valor descontado indevidamente do contracheque da autora, uma vez já ter sido realizado o reembolso na forma simples e, ainda, a quantia de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, sustenta não haver praticado qualquer ato ensejador de dano à parte autora. Argumenta que os valores descontados do contracheque já foram estornados, o que afasta qualquer irregularidade. Afirma que a devolução em dobro constitui enriquecimento ilícito por não ter sido comprovada a má-fé e não haver comprovação de cobrança indevida. Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, em caráter subsidiário, o afastamento do dano moral.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
4. Da preliminar de falta de interesse de agir. O recorrente alega já ter reembolsado a autora, razão pela qual inexistiria prejuízo financeiro. Não há que se falar em falta de interesse de agir uma vez que este resta demonstrado na necessidade, utilidade e adequação da via eleita pela parte autora para defesa de seu alegado direito, o que se constata. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré pelos prejuízos reclamados é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Rejeitada a preliminar.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e se há dever de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como confirmar ou não a ocorrência do dano moral.
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o).
8. Não há controvérsia acerca da quitação do contrato de empréstimo (ID. 60125778). Entretanto, os contracheques da autora comprovam que os descontos persistiram de maio de 2023 a fevereiro de 2024 (ID. 60125781), mesmo após inúmeras reclamações.
9. A falha na prestação do serviço é fato reconhecido, inclusive, pelo banco/recorrente quando realizou a devolução dos valores debitados indevidamente na conta da recorrida. Assim, configurada a falha no serviço, o recorrente é objetivamente responsável em reparar a consumidora pelos danos causados, salvo se comprovar fato excludente de sua responsabilidade. Na hipótese, o recorrente não comprova que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o, do CDC). Portanto, responsável civilmente.
10. Na forma do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, o que não é o caso. Não se mostra justificável o engano que dura dez meses, descaracterizando qualquer justificativa para tais descontos.
11. A conduta da instituição financeira demonstra falha na prestação de serviços, fazendo jus a autora à repetição do indébito em dobro. Desse modo, não merece qualquer reparo a sentença.
12. Quanto ao dano moral, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Portanto, o valor fixado será mantido.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.